Tribunal: TJES
Processo: 5000336-43.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-43.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RECORRIDO: DIEGO PAULI DE PAULA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000336-43.2023.8.08.0056

ORIGEM:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 2ª Vara

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RECORRIDO: DIEGO PAULI DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PROFISSIONAIS DE ENSINO, EFETIVOS E EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, ANUAIS, SENDO PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. GRATIFICAÇÃO DE UM TERÇO INCIDENTE SOBRE TODO ESSE PERÍODO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças pretéritas relativamente ao terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado enquanto professor(a) na regência de classe, observada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem acolhida. Efetivamente, a questão posta nos autos já foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo prevalecido o entendimento de que o acréscimo de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período gozado, fazendo jus o profissional em regência de classe a 45 dias de férias anuais.

(3). Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46 ⁄ 98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄ 88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046 ⁄ 98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF⁄ 88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.
2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente.
(TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011).

(4). Nesse sentido, considerando que a r. sentença está em conformidade com o entendimento ora destacado, não há que se falar em sua reforma, devendo ser mantida em seus exatos termos.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)